Tribunal: TJMT
Processo: 1051298-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051298-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE FATIMA FRANCA - CPF: 021.024.291-48 (RECORRENTE), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. TEMA 1.097/STF. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DA LEI No 8.112/1990. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO GENÉRICA DE PARCELAS PERMANENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que anulou sentença concessiva de redução de jornada a servidora pública municipal para acompanhamento de filho com deficiência, sem redução remuneratória e sem prévia perícia médica oficial para fixação do percentual de redução.

A parte agravante sustenta a desnecessidade de perícia oficial e defende a limitação da manutenção remuneratória ao vencimento básico, com exclusão de parcelas acessórias.

A decisão agravada aplicou o Tema 1.097/STF e determinou a realização de perícia médica oficial, além de afastar restrição apriorística da garantia remuneratória apenas ao vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de redução de jornada a servidor público para acompanhamento de filho com deficiência exige prévia perícia médica oficial para definição do percentual de redução; e (
ii
) saber se a manutenção da remuneração deve se limitar ao vencimento básico ou abranger as parcelas estruturais permanentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral, assegurou a aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais. A redução de jornada depende de comprovação da necessidade por perícia médica oficial.

A definição do percentual de redução exige avaliação técnica individualizada. A ausência de perícia compromete a validade da sentença e impõe sua anulação.

A garantia de manutenção da remuneração não se restringe ao vencimento básico. O conceito de remuneração abrange vencimento e parcelas estruturais permanentes.

É vedada a supressão genérica de parcelas permanentes vinculadas ao cargo. Apenas verbas eventuais ou indenizatórias podem ser afastadas, conforme a natureza jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de redução de jornada a servidor público para acompanhamento de filho com deficiência exige prévia perícia médica oficial para aferição da necessidade e fixação do percentual de redução, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990. 2. A manutenção da remuneração não se limita ao vencimento básico, vedada a supressão genérica de parcelas estruturais permanentes, admitida apenas a exclusão de verbas eventuais ou
indenizatórias.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Tatiane Fátima França contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do Município de Pontes e Lacerda para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse realizada perícia médica oficial destinada à quantificação do percentual de redução da jornada.

A decisão agravada consignou que a controvérsia não residia na existência do direito à jornada especial, mas na ausência de prova técnica adequada para fixação do percentual de redução, bem como na delimitação do alcance pecuniário da medida, estabelecendo que eventual redução deveria ocorrer sem prejuízo dos vencimentos (vencimento básico), ressalvada a análise de vantagens de natureza transitória ou indenizatória.

A agravante sustenta que a decisão restringiu indevidamente a proteção remuneratória ao vencimento básico, permitindo potencial supressão de parcelas permanentes que compõem sua remuneração,
notadamente adicional de insalubridade, abono salarial e complemento do piso da enfermagem. Defende que tais verbas possuem natureza estrutural e não podem ser proporcionalizadas ou excluídas.

Requer o provimento do agravo para ajustar o alcance remuneratório, mantendo-se apenas a necessidade de perícia.

É o relatório. Decido
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, merece
parcial
provimento.

Da necessidade de perícia médica oficial

A decisão monocrática reconheceu que a sentença fixou percentual de redução de jornada em 50% sem a realização de perícia médica oficial colegiada apta a quantificar tecnicamente a necessidade concreta da redução.

A exigência de perícia não decorre de formalismo excessivo, mas da necessidade de observância do art. 98, §2o, da Lei 8.112/90, cuja aplicação foi reconhecida pelo Tema 1.097 do STF e reforçada pelo IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000 no âmbito deste Tribunal.

A fixação de percentual sem base técnica específica compromete a fundamentação adequada da decisão judicial, além de violar o dever de uniformização jurisprudencial e a segurança jurídica.

Embora existam relatórios médicos e avaliações administrativas nos autos, tais documentos não se equiparam à perícia oficial colegiada exigida para mensuração do percentual de redução. A perícia judicial ou oficial é instrumento de imparcialidade e padronização técnica.

Entendimento desta Turma Recursal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADOS COM DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. IRDR JULGADO PELO TJMT.
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL
. CASSAÇÃO DE TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL. (...) O Tema 1097 do STF reconhece o direito à redução de jornada para servidor responsável por pessoa com deficiência, independentemente da compensação de
horário, mas remete à legislação e à regulamentação administrativa a definição dos critérios de concessão. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o
IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000
, fixou tese vinculante no sentido de que a redução de jornada exige a comprovação da necessidade mediante
perícia realizada por junta médica oficial
, inclusive para aferição do percentual de redução cabível. A decisão agravada, proferida anteriormente ao julgamento do IRDR, não se alinha às exigências atualmente impostas, tornando-se incompatível com a tese fixada, o que impõe sua cassação, sem prejuízo da possibilidade de novo requerimento pela parte interessada com base em perícia oficial atualizada. (...) (N.U 1001199-37.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025). (
grifei
).

Assim, não procede a tese de suficiência probatória defendida implicitamente pela agravante. A anulação da sentença é medida juridicamente adequada.

Mantém-se, portanto, integralmente, a necessidade de retorno à origem para realização de perícia médica oficial.

Do alcance remuneratório

Interpretação do Tema 1.097

O Tema 1.097 firmou a possibilidade de redução da jornada sem alteração nos vencimentos.

A expressão “vencimentos” deve ser interpretada como garantia mínima de proteção ao núcleo remuneratório básico, impedindo redução do vencimento do cargo.

Todavia, o Tema não estabeleceu que somente o vencimento básico deve ser preservado, tampouco autorizou a supressão automática de parcelas permanentes que integrem a estrutura remuneratória ordinária do servidor.

A leitura restritiva absoluta esvaziaria a finalidade protetiva da norma constitucional subjacente, que visa assegurar o exercício do direito sem penalização econômica incompatível com a dignidade da pessoa humana e com a proteção integral da criança.

Distinção entre categorias remuneratórias

É juridicamente imprescindível distinguir três categorias:

Primeiro, o vencimento básico, que constitui retribuição fixa do car
go e é absolutamente intangível;
Segundo, as parcelas estruturais permanentes, que decorrem diretamente do cargo, são pagas de forma habitual e não dependem de desempenho extra
ordinário ou condição episódica;
Terceiro, as verbas eventuais, indenizatórias ou pro labore
faciendo
, que dependem de circunstância específica e podem cessar com a alteração do regime de trabalho.

A decisão monocrática corretamente afastou a manutenção automática de verbas eventuais, como horas extras. Contudo, ao referir-se apenas a “vencimentos”, pode ter permitido interpretação ampliativa de supressão de parcelas permanentes.

É nesse ponto que o ajuste se impõe.

Análise das parcelas específicas
arguídas

Abono salarial

A agravante sustenta que o abono decorre diretamente do cargo de enfermeira e possui caráter permanente.

Se a verba é fixada por lei municipal como componente estável da estrutura remuneratória do cargo, não pode ser equiparada a vantagem transitória.

Sua eventual supressão demandaria fundamento legal específico, não sendo admissível exclusão automática em razão da redução de jornada.

Complemento do piso da enfermagem

A agravante afirma que o complemento do piso possui natureza obrigatória, destinada a assegurar patamar remuneratório mínimo nacional.

Se a verba integra a remuneração ordinária como mecanismo de equalização do vencimento ao piso legal, sua retirada automática poderia configurar redução indireta do padrão remuneratório.

A matéria

exige análise concreta na origem, mas não comporta autorização genérica de exclusão.

Adicional de insalubridade

Quanto ao adicional de insalubridade, a agravante defende sua irredutibilidade integral.

Entretanto, o adicional decorre de exposição a agentes nocivos, cuja intensidade e duração podem sofrer variação com a jornada.

Não é juridicamente adequado afirmar manutenção automática nem
proporcionalização
automática.

A aferição deve observar a natureza do risco, a regulamentação local e eventual avaliação técnica.

Assim, afasta-se tanto a tese de exclusão automática quanto a de intangibilidade absoluta.

Conclusão do voto

A solução juridicamente adequada consiste em:

Garantir a
intangibilidade dos vencimentos e p
reservar as parcelas estruturais permanentes inerentes ao cargo.

Permitir a reavaliação fundamentada apenas de verbas eventuais, indenizatórias ou condicionadas
a
fato gerador incompatível com o novo regime.

Vedam-se tanto a supressão genérica quanto a manutenção automática indiscriminada.

Esse critério harmoniza:

A proteção constitu
cional do servidor e da criança; A legalidade administrativa;
O equilíbrio financeiro do ente público.

A ausência de prova técnica compromete o núcleo decisório da sentença quanto ao percentual.

A anulação é, portanto, juridicamente necessária.

O retorno à origem deve ser direcionado à produção da perícia e à readequação do comando decisório conforme os parâmetros ora fixados.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para:

MANTER
a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia médica oficial colegiada ou por perito de confiança do Juízo, destinada à quantificação do percentual de redução da jornada;

AJUSTAR
o alcance remuneratório, fixando que, caso reconhecida a necessidade de redução:

deverá ser preservado o vencimento básico;

deverão ser preservadas as parcelas estruturais permanentes inerentes ao cargo;

fica vedada a supressão genérica de verbas permanentes;

admite-se apenas a reavaliação fundamentada de verbas eventuais, indenizatórias ou condicionadas
a
fato gerador incompatível com o novo regime.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026